Tribunal: TJMT
Processo: 1005829-16.2024.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005829-16.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WELLINGTON ALVES DA SILVA - CPF: 048.254.411-22 (APELANTE), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI - CPF: 053.328.861-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO FELIPE QUEIROZ DE MELO - CPF: 035.281.341-51 (TERCEIRO INTERESSADO), RIANDER GOMES FERREIRA - CPF: 001.313.092-77 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NO QUE CONHECIDO, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO ESPECADA NOS TESTEMUNHOS DE POLICIAIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PLEITO SUBSIDIÁRIO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, POR CONSTITUIR PROVIDÊNCIA JÁ ADOTADA PELO JUÍZO
A QUO
. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o ora insurgente pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) a pretensão de absolvição por insuficiência probatória, argumentando a defesa que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos de policiais, sem outras provas corroborativas; (ii) a fixação da pena-base no mínimo legal, ante a suposta inidoneidade do desabono conferido à uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP; e (iii) a possibilidade de incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4.º do art. 33 da Lei de Drogas, afastada em primeiro grau à conta da reincidência do réu.

III.
Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas por meio da prisão em flagrante, do laudo pericial de constatação de substância entorpecente e dos depoimentos das testemunhas policiais, os quais são harmônicos e coesos, prestando-se, pois, a embasar a condenação. A jurisprudência reconhece a validade dos depoimentos policiais como meio de prova, desde que coerentes com os demais elementos probatórios, mesmo quando ausentes testemunhos independentes.

4. A ausência de flagrante de ato de mercancia não afasta a tipificação do crime de tráfico de drogas, uma vez que o tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 abrange múltiplas condutas.

5. Estipulada a pena-base no mínimo legal, carece o apelante de interesse recursal quanto ao pretendido reajuste.

6. Corretamente afastada a benesse prevista no
§4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
, haja vista a reincidência do apelante, circunstância impeditiva ao reconhecimento do narcotráfico privilegiado.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

Teses de julgamento:
“
A condenação por tráfico de drogas pode fundamentar-se em depoimentos judiciais de policiais, quando harmônicos e congruentes com as demais provas coligidas, sendo prescindível a comprovação da mercancia ilícita." "Inexiste interesse recursal no redimensionamento da sanção basilar já fixada pelo juízo sentenciante no piso cominado pelo legislador." "A figura do tráfico privilegiado não se aplica em caso de reincidência."

Dispositivos relevantes citados
: L
ei
n.º 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4.º; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024
;
AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WELLINGTON ALVES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WELLINGTON ALVES DA SILVA
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.º 1005829-16.2024.8.11.0003, na qual foi
condenado
pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, sendo-lhe imposta a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 234372318
, a i. Defesa vindica
a

absolvição
por insuficiência de provas
, ao argumento de que a sentença condenatória está amparada tão só nos
depoimentos de policiais, não corroborados por outros testemunhos. Enaltece, para tanto, a negativa de autoria do apelante, não sendo possível concluir que o material ilícito pertencia ao réu.

N’outro sentido
, s
e mantida a condenação, pleiteia a fixação d
a
pena-base no patamar mínimo
, tendo em vista a suposta inidoneidade da negativação do vetor judicial da
culpabilidade
, além d
o
reconhecimento, na fração máxima, da especial diminutiva do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006
, porquanto preenchidos
todos os requisitos.

Contrarrazoando o recurso defensivo por meio
do documento digital de ID 234372323
, o
Parquet
requer seja negado provimento à irresignação.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 238810196, opinou pelo
desprovimento

do
apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com relação ao pedido subsidiário de redução da pena-base ao mínimo legal, é certo que o apelo
não deve ser conhecido
, ante a manifesta
carência de interesse recursal
, na medida em que o d. juízo sentenciante já fixou a sanção basilar no piso cominado pelo legislador, consoante visto no ID 234372301, págs. 8-9.

No mais, registra-se
ab initio
que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO,
em parte
,

d
o apelo manejado pela i. Defesa.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sob judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face
WELLINGTON ALVES DA SILVA
pela prática da conduta criminosa tipificada pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Verte da exordial acusatória que no dia
08/03/2024
, por volta da 20h40, na Rua A-17, quadra 14, bairro Ana Carla, na cidade de Rondonópolis-MT, o ora denunciado
transportava
e
trazia consigo
, para consumo de terceiros, substâncias ilícitas, consistentes em
275,07g (duzentos e setenta e cinco gramas e sete centigramas) de pasta base de cocaína e 399,85g (trezentos e noventa e nove gramas e oitenta e cinco centigramas) de maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, após recebimento de informação anônima indicando que um indivíduo, trajando camiseta vermelha e calça jeans, estaria comercializando entorpecentes no aludido endereço e utilizando aquela residência como ponto de apoio, policiais militares deslocaram-se ao local delatado e avistaram
WELLINGTON
em uma bicicleta, com as mesmas características repassadas.

Segundo a denúncia, ao perceber a aproximação da guarnição policial, o ora denunciado, que estava com tornozeleira eletrônica, desceu da bicicleta, agachou-se em um terreno e escondeu algo em um arbusto, sendo na sequência abordado pelos agentes públicos. Ao examinar aquela planta, os policiais localizaram uma sacola contendo as citadas porções de maconha e pasta base de cocaína, ocasião em que o increpado confessou estar transportando o material ilícito para entregar a um motociclista. [Denúncia, ID 234372252].

Ao término da regular instrução criminal, o d. juízo singular julgou
procedente
a pretensão veiculada na exordial acusatória e impôs ao acusado/apelante
WELLINGTON ALVES DA SILVA
a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pelo cometimento do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
.

Diante desse provimento jurisdicional, exsurge agora inconformado o apelante perante esta instância revisora, vindicando a reforma do
decisum
, nos termos já relatados.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das teses recursais.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
:

Como primeiro estandarte recursal, a defesa objetiva
a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva
, ao fundamento de que
a sentença condenatória está amparada tão só nos depoimentos de policiais não corroborados por outros testemunhos.

Pois bem. A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 234371783), pelo boletim de ocorrência (ID 234371785), pelo auto de apreensão (ID 234371789), pelo laudo pericial nº. 511.3.10.9151.2024.166569-A01 (ID 234371841), e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do
delito, de
01 (uma) porção de
cocaína
, constituída por fragmentos de tamanhos variados, com peso total de 275,07g (duzentos e setenta e cinco gramas e sete centigramas) e 01 (um) tablete de
maconha
equivalente a 399,85g (trezentos e noventa e nove gramas e oitenta e cinco centigramas),
substâncias ilícitas de uso proscrito no Brasil.

A
autoria
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Conforme se extrai dos depoimentos do policial militar
João Felipe Queiroz
de Melo
em juízo, a agência local de inteligência da Força Tática recebeu denúncias de atividades de tráfico de drogas em determinada rua do bairro Ana Carla e de que o ora acusado estaria realizando essa venda de entorpecentes a partir de uma residência nesse logradouro, inclusive foram repassadas as vestes que o suspeito estaria usando naquele dia. Diligenciaram ao local indicado e visualizaram
WELLIGNTON
conduzindo uma bicicleta, o qual se agachou perto de um arbusto, momento em que foi abordado quando estava montando novamente naquele meio de transporte.

Continuou seus relatos aduzindo que naquela planta que o apelante tinha mexido foi localizada uma sacola contendo um tablete de maconha e pedras de crack. Na sequência, a equipe policial deslocou-se até a residência citada na denúncia, contudo, não tinha ninguém no local. Diante desse cenário,
WELLINGTON
foi encaminhado à delegacia. Esclareceu ao final, que o recorrente confessou que era o proprietário desses narcóticos e que receberia o valor de quinhentos reais para levar o material ilícito até outra rua, pois um indivíduo de motocicleta iria passar para buscar. [Relatório de mídias, ID 234372691].

O policial militar
Riander Gomes Ferreira
, judicialmente, narrou que sua equipe recebeu informações de que estaria ocorrendo tráfico de drogas em uma residência e foram repassadas também as vestimentas do suspeito e, ao se aproximarem desse imóvel citado depararam-se com o ora acusado. Discorreu que como a viatura estava se aproximando vagarosamente,
WELLINGTON
percebeu e voltou ao sentido contrário, abaixou em um arbusto, levantou-se e montou na bicicleta.

Prossegue asserindo que foi o responsável por localizar a maconha e cocaína naquele matagal, acrescentando que durante conversa informal com o acusado, ele apenas afirmou que estava levando esses entorpecentes para outro rapaz, um motoqueiro não identificado, e que ganharia dinheiro por essa ação, sem contar maiores detalhes. Por derradeiro, ressaltou que a casa indicada na denúncia ficava cerca de oitocentos metros distante do local em que o ora recorrente foi abordado e, mesmo diligenciado até aquele imóvel, não foi encontrado ninguém.
[Relatório de mídias, ID 234372691].

Essa compreensão fática também foi ajustada pelos mencionados policiais militares na oportunidade em que ouvidos na esfera administrativa
[ID 234371790 e ID 234371792].

Perante a autoridade policial [ID 234371801], o ora recorrente
WELLINGTON
se reservou ao direito constitucional de permanecer em
silêncio
e sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa, contou que estava passando por uma via pública, de bicicleta, quando os policiais lhe abordaram sem qualquer motivo, ocasião em que foi agredido pelos agentes públicos naquela localidade, negando que tenha se deslocado até esse matagal/terreno ou frequentado qualquer residência naquela região. Ressaltou que não tem qualquer ligação com esse endereço citado na denúncia, muito menos com o suposto entorpecente apreendido. [Relatório de Mídias, ID 234372691].

Não obstante a narrativa do réu quando interrogado judicialmente, negando o envolvimento com a traficância, diante das provas produzidas, acima expostas,
não há falar em absolvição
, uma vez que
ficou amplamente comprovado nos autos que o recorrente transportava e trazia consigo substâncias
ilícitas, destinadas à mercancia.

Importante salientar que os depoimentos dos policiais militares foram harmônicos e coesos entre si, sendo prestados de forma uníssona nas duas oportunidades em que foram ouvidos, inexistindo razão para desqualificar suas declarações, como visa a defesa ao aduzir que suas palavras “
foram munidas de incertezas e incoerência
”.

Há que observar no caso em apreço que
as circunstâncias fáticas observadas e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o apelante
transportava
e
trazia consigo
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, o flagrante decorreu após o recebimento de informações anônimas indicando as características de um indivíduo que estaria comercializando entorpecentes e, diligenciado até o local indicado, os policiais militares visualizaram o ora apelante nas imediações, com as mesmas peculiaridades repassadas, o qual abaixou até um arbusto e foi posteriormente detido, sendo apreendido os narcóticos naquele matagal.

Assim, os agentes públicos, imbuídos do
poder de polícia inerente à atividade do Poder Público
, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, ainda mais quando não se observa no caso manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após abordagem, apreenderam o total de
01 (uma) porção de cocaína, constituída por fragmentos de tamanhos variados, com peso total de 275,07g (duzentos e setenta e cinco gramas e sete centigramas) e 01 (um) tablete de maconha equivalente a 399,85g (trezentos e noventa e nove gramas e oitenta e cinco centigramas)
. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

E, quanto à quantidade de droga apreendida
, é evidente que a futura comercialização de
01 (um) tablete de MACONHA equivalente a
399,85g (trezentos e noventa e nove gramas e oitenta e cinco centigramas)
e 01 (uma) porção de COCAÍNA, composta
por fragmentos de tamanhos variados, com peso total de 275,07g (duzentos e setenta e cinco gramas e sete centigramas)
revela potencial de lucro às custas de um dano social desmedido quando se tem por esse ângulo que
“
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama (...) em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”.
(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
WELLINGTON ALVES DA SILVA

pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória.

II –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06:

Por derradeiro, a Defesa pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06,
alegando o preenchimento de todos os requisitos dessa benesse.

Com supedâneo nos fundamentos delineados na sentença condenatória, a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06 foi afastada em desfavor de
WELLINGTON ALVES DA SILVA
por tratar-se de
acusado reincidente
à época do fato.

É cediço que a teor do disposto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente
primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas
.

Desse modo, tratando-se de réu
reincidente
, [
ação penal n. 0002333-57.2015.8.11.0020 – PEP 0001205-31.2017.8.11.0020
]
, escorreito o afastamento
da especial diminutiva em questão
, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse.

III –
CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço em parte
do
recurso de apelação criminal interposto por
WELLINGTON ALVES DA SILVA

e, no que conhecido,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1005829-16.20234.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024